Tribunal: TJDFT
Processo: 0717286-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. APROVISIONAMENTO DE SALDO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA COM VENCIMENTO FUTURO. CONDUTA ABUSIVA.
1. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n.o 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ.
2. O aprovisionamento de valores disponíveis em conta corrente com o objetivo de quitar débito com vencimento futuro, impossibilitando o consumidor de realizar compras e transações bancárias por insuficiência de saldo, reveste-se de abusividade e configura falha na prestação de serviço. Precedente desta Primeira Turma Recursal: acórdão n.o 1380146.
3. Mantém-se a sentença que condenou o réu/recorrente à obrigação de se abster de aprovisionar saldo da conta corrente do autor/recorrido para pagamento de débito ainda não vencido, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada aprovisionamento indevido realizado.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.